Tribunal: TJES
Processo: 5004487-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004487-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO PAVANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES CADEIA DE CONSUMO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO INTEGRANTE DA CADEIA. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NA PLATAFORMA DAS REQUERIDAS, SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS (R$ 5.000,00,00) DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004487-33.2023.8.08.0030

Recorrentes: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: SEBASTIÃO PAVANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
(ID 7148555), verifico que as recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da lide, eis que não atuam na cadeia de fornecimento do produto;
b)
que não há responsabilidade das recorrentes pelos danos causados;
c)
que o valor fixado para dano moral é exorbitante e deve ser minorado;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva das recorrentes na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque integram a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se apurar quanto à responsabilidade da parte recorrente em indenizar o recorrido pelos danos sofridos ante a não entrega do produto adquirido.

Alega o recorrido na inicial que adquiriu um produto utilizando-se da plataforma de pagamentos da recorrente. Todavia, o produto não lhe foi entregue, pugnando pela devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O
Juízo a quo
julgou procedente os pedidos autorais, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e determinando que as mesmas permitam o uso do valor pago pelo produto (R$ 3.799,00
) junto à sua plataforma, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo de piso no que tange à evidente responsabilidade objetiva das recorrentes na situação em apreço, por falha na prestação de serviços
(ausência de entrega) e por ter intermediado a compra entre o recorrido e terceiro.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. -
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
. -
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. - A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
. - Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Ademais, mesmo que a parte recorrente tenha sido apenas intermediadora da prestação de serviços, é notório que ela incorpora a cadeira de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

Além do mais, o fato do recorrido ter acordado a compra diretamente com o vendedor, não afasta a responsabilidade da recorrente, que, como já bem delimitado, se trata de intermediadora ao disponibilizar plataforma para pagamentos e compras, respondendo pelos prejuízos materiais suportados, ante a não entrega do produto.

No que tange aos danos morais, estes também deverão ser mantidos, pois restou demonstrado que os danos suportados pelo recorrido extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)